Tribunal: TJDFT
Processo: 0744086-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou o recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão é contraditório e tratou exatamente da norma específica e expressa aplicável ao caso concreto. Argumenta que a alteração promovida pela Lei 10.486/2002 não teve o condão de revogar o Decreto-Lei 2.317/86, mormente em seu art. 9o, que estabelece expressamente a forma de cálculo da gratificação natalina, determinando a inclusão das verbas de caráter permanente, considerando-as, somente para este fim – de pagamento do adicional natalino – como remuneração. Afirma, ainda, que, no caso dos militares do DF, o regime jurídico de pagamento da Gratificação Natalina diverge da situação dos servidores civis. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pelo embargante, o item 5 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: “o art. 53, § 1o, inciso II da Lei 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/02: exclusão dessa rubrica (“indenizações”) na remuneração”.
5. Nesse mesmo sentido, o item 6 do julgado frisa que: “não há respaldo normativo para que tais rubricas constituam elementos da base de cálculo da conversão da gratificação natalina, porquanto excluídas da remuneração dos bombeiros militares do Distrito Federal. Não desponta, portanto, ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1402193, DJE 04.3.2022”.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.